Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.200/2022. INICIATIVA PARLAMENTAR. ABSORÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL REMANESCENTE DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA-SAB PELA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ALTERAÇÕES DE REGRAS ATINENTES AO REGIME JURÍDICO. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Por expressa disposição da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a organização da administração pública distrital (art. 71, §1o, II e IV, LODF).
2. Padece de inconstitucionalidade formal a Lei Distrital de iniciativa parlamentar que, ao dispor sobre a administração pública distrital, trata da absorção do quadro funcional remanescente de empresa estatal em liquidação e promove a alteração de regras atinentes ao regime jurídico.
3. Adequada e necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de resguardar eventuais atos jurídicos já estabilizados, em prestígio à segurança jurídica.
4. Pedido procedente. Modulação de efeitos.